Tribunal: TJSP
Processo: 2318138-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
INVENTÁRIO. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE INÉPCIA E INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INADMISSIBILIDADE. TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE USUCAPIÃO E DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. EVENTUAL IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA QUE CONSTITUI, TODAVIA, MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO E DEVE SER PERQUIRIDO NAS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO

Ementa:
INVENTÁRIO. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE INÉPCIA E INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INADMISSIBILIDADE. TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE USUCAPIÃO E DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. EVENTUAL IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA QUE CONSTITUI, TODAVIA, MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO E DEVE SER PERQUIRIDO NAS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.